Tribunal: TJES
Processo: 5000548-39.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000548-39.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARLA ALVES BRAGA

APELADO: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos elementos que comprovem a efetiva promessa de contemplação rápida, não há que se falar em vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato de consórcio.

A conversa de whatsapp reproduzida não demonstra a existência de promessa de contemplação fora das regras contratuais, tampouco de conduta dolosa da administradora.

A prova oral colhida é frágil, pois limitada à oitiva de informante diretamente ligada à apelante, não se prestando, isoladamente, a infirmar a validade do negócio jurídico celebrado.

A frustração decorrente da não contemplação imediata não enseja, por si só, reparação por danos materiais ou morais, constituindo mero dissabor próprio das relações negociais de consórcio.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 21 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000548-39.2023.8.08.0032

Apelante:

Karla Alves Braga

Apelada:

Administradora de Consórcios S. A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Karla Alves Braga contra a sentença de id. 12938331, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul nos autos da ação anulatória de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de XS5 Administradora de Consórcios S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de id. 12938332, a apelante sustenta, em síntese, que a) celebrou o contrato de consórcio após ter sido induzida em erro por preposto da apelada, que lhe garantiu a contemplação mediante pagamento de lance embutido no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); b) a promessa não se concretizou, sendo os lances efetivos muito superiores ao informado; c) a prova documental e oral são suficientes para comprovar o vício de consentimento; d) a sentença deve ser reformada para anular o contrato, com condenação da apelada a restituir integral e imediatamente os valores pagos e pagar indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 12938635.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se restou configurado vício de consentimento por dolo, decorrente de alegada promessa de contemplação rápida no contrato de consórcio firmado entre as partes.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia, motivo pelo qual deve ser mantida.

De fato, não há nos autos elementos que demonstrem que a apelada ou seus prepostos garantiram à apelante a contemplação imediata, fora das hipóteses contratuais de sorteio ou oferta de lance competitivo.

A alegação de que o preposto da apelada teria assegurado a contemplação mediante lance embutido no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) não encontra respaldo na prova dos autos.

A análise do conteúdo das mensagens juntadas no id. 12938296 revela ausência de elementos concretos que indiquem qualquer promessa inequívoca de contemplação garantida ou fora dos moldes contratuais, eis que são genéricas e não contêm qualquer afirmação capaz de configurar má-fé, engano ou dolo por parte da administradora de consórcios.

Ao contrário, o preposto da apelada nega veemente ter feito qualquer promessa de contemplação rápida.

Do mesmo modo, a prova oral produzida no link constante do id. 12938329 mostra-se frágil, tendo em vista que se restringiu à oitiva da informante Simone Mota Fabelo, que mantém união estável com a apelante, o que naturalmente compromete sua isenção e, consequentemente, a credibilidade do depoimento. Além disso, sua fala não foi corroborada por qualquer outro elemento probatório robusto.

Conforme bem salientou o Juízo de origem, o contrato de consórcio é instrumento que pressupõe a possibilidade de contemplação por sorteio ou por lance, inexistindo garantia de contemplação imediata, circunstância expressamente prevista nas cláusulas contratuais, as quais foram devidamente aceitas pela apelante no momento da adesão.

No que tange à pretensão de indenização por danos materiais e morais, igualmente não prospera.

A não concretização da contemplação dentro das expectativas alimentadas pela apelante não configura, por si só, ilícito contratual ou ato ilícito capaz de ensejar reparação civil, tratando-se de mero dissabor inerente às relações contratuais de consórcio, que demandam planejamento e aceitação das regras previamente estabelecidas.

A ausência de demonstração de vício de consentimento ou de conduta dolosa por parte da administradora de consórcios impede a anulação do contrato, bem como inviabiliza o acolhimento do pedido de devolução integral e imediata dos valores pagos, nos termos do art. 182 do CC, e da indenização por danos morais.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios, inicialmente fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (§3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000548-39.2023.8.08.0032

APELANTE: KARLA ALVES BRAGA

APELADA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A.

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares,

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos. Entretanto, após detidamente analisá-los, acompanho na integralidade o entendimento adotado no voto condutor.

É como voto.